Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO RECURSO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas à satisfação do crédito exequendo.
2. As benesses da gratuidade de justiça concedido na origem se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do artigo 9o da Lei no 1.060/1950 e do Informativo de Jurisprudência no 557 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise.
5. Na hipótese dos autos, as medidas coercitivas atípicas requeridas são desproporcionais e não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito.
6. Agravo conhecido e desprovido.